Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Descabido falar em omissão de fato que sequer fora mencionado no decorrer do processo, sendo evidente que a adição de tese nessa fase processual caracterizaria inovação recursal.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.